Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-82.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZATÓRIA- BANCÁRIO- CONSUMIDOR- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da

Ementa:

APELAÇÃO- AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZATÓRIA- BANCÁRIO- CONSUMIDOR- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, no caso concreto- Pagamento anterior à modulação de efeitos no EAResp 600.663/RS:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC. Cabimento da restituição em dobro apenas dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- - Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos previstos no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para a incidência da equidade. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.